Tribunal: TJDFT
Processo: 0744829-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744829-58.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: ROBSON CASTRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS em favor de ROBSON CASTRO DOS SANTOS, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, §9o, no art. 140, caput, e no art. 147, caput, todos do Código Penal, foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (id 20367844 – págs. 31-34). Narra o impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva é ilegal, visto que foi proferida de ofício pelo MM. Juiz do NAC. Aduz ainda que a prisão do paciente deve ser reavaliada, diante do estado de calamidade pública decorrente do COVID-19. Salienta que o sistema prisional local está superlotado e não dispõe de equipe de saúde suficiente para realizar o atendimento da população carcerária. Cita o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, que exige o trânsito em julgado definitivo da condenação criminal para que seja iniciado o cumprimento da pena. Salienta que a decisão atacada carece de fundamentação, porquanto “limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação”. Destaca que “afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta”. O impetrante, em síntese, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera que não há indícios de que em liberdade o paciente colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Destaca que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Afirma que inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes. Pugna, assim, pela concessão da ordem. A liminar foi indeferida (id 20476136). Informações prestadas ao id 21623218, comunicando que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 9/10/2020, mediante a imposição ao paciente de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico. A d. Procuradoria de Justiça oficiou para que o presente habeas corpus seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto (id 21758216). É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, em razão da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador